Tribunal: TJBA
Processo: 8002484-43.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002484-43.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMARIO DE JESUS SOARES

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Apelação CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. ART. 321, DO CPC. LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1.198, DO STJ. sentença MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em desfavor de Município, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de apresentação de procuração atualizada e comprovante de residência em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial de emenda da inicial voltada à regularização da representação processual e da instrução documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 321, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar a emenda da petição inicial quando verificados defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, indicando com precisão as providências a serem adotadas.

4. A exigência de procuração atualizada e de comprovante de residência insere-se no poder geral de cautela e no poder de direção do processo conferidos ao juiz pelo art. 139, III, do CPC, especialmente diante de indícios de litigância abusiva ou demandas massificadas.

5. O descumprimento injustificado da determinação judicial de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.198, reconheceu a possibilidade de o magistrado exigir, de forma fundamentada e razoável, providências destinadas a aferir a autenticidade da postulação e o interesse de agir, diante de indícios de litigância abusiva.

7. Inexistindo vício na intimação e permanecendo a parte autora inerte quanto ao cumprimento da diligência determinada, não há falar em nulidade da sentença ou violação ao princípio da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de cumprir determinação judicial de emenda voltada à regularização da representação processual e da instrução documental.

2. A exigência de procuração atualizada e de comprovante de residência encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e no art. 321, do CPC, especialmente diante de indícios de litigância abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, III; 321 e parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 902.010/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.12.2008; STJ, Tema 1.198, REsp nº 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025; STJ, REsp nº 2.117.651/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002484-43.2024.8.05.0211
, em que figuram como apelante
GILMARIO DE JESUS SOARES
e como apelado
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator